Tribunal: TJSP
Processo: 1001533-57.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – IPVA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA – Alienação do veículo, sem comunicação ao órgão de trânsito – Pretensão de declaração de inexigibilidade do débito e cancelamento de protesto – Veículos alienados em data anterior ao lançamento – Tradição – Ex-proprietária que não integra a relação tributária – Súmula 585 do STJ – Inaplicabilidade da Tese

Ementa:
APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – IPVA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA – Alienação do veículo, sem comunicação ao órgão de trânsito – Pretensão de declaração de inexigibilidade do débito e cancelamento de protesto – Veículos alienados em data anterior ao lançamento – Tradição – Ex-proprietária que não integra a relação tributária – Súmula 585 do STJ – Inaplicabilidade da Tese Repetitiva 1118 do STJ, em razão de não existir norma estadual válida, vigente e eficaz que atribua ao alienante sujeição passiva pelo recolhimento do IPVA – Inexigibilidade do débito – Sentença mantida – Recurso improvido.